Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-13.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802415-13.2018.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, SECRETÁRIA DE SAUDE DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: V. D. N. C.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DA MENOR INTERESSADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.

1.

Ilegitimidade do Município. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

MÉRITO

2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

4.
Quanto ao pagamento de honorários advocatícios,

os § 3º, I, e § 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, quando não for
possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa,
atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85, ou seja, a própria lei processual prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e, no presente caso, verifica-se que o percentual fixado obedeceu aos parâmetros referidos, pelo que deve ser mantido.

5. Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, e, em remessa necessária conhecida de ofício, manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 05 de outubro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
ajuizada pela menor V. D. N. C., julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termo do art. 487, I, do CPC, ACOLHO O PEDIDO formulado na ação para confirmar a tutela antecipada concedida e determinar que o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA continue fornecendo os medicamentos que a criança VALENTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO necessita, assim como a mantenha no programa TFD, a fim de possa realizar seu tratamento em hospital especializado até que seja necessário.

Sem condenação custas em face da natureza jurídica do ente requerido, condenando-o ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa R$954,00 nos termos do art. 85, § 2º,do CPC, devidos à Defensoria Pública do Estado.”.

Em suas
razões recursais

(id nº 3016395
), o Município de Abaetetuba

apresenta os fatos, esclarecendo que a menor, quando tinha 2 (dois) meses de vida, foi diagnosticada com cardiopatia CID-Q210, razão pela qual foi submetida a cirurgia e, com isso, necessita de tratamento especializado, com a utilização de medicamentos específicos para a sua sobrevivência.

Dessa forma, propôs ela a presente ação com o objetivo de compelir o Município a fornecer de forma ininterrupta os medicamentos pleiteados, bem como que fossem viabilizados consultas, exames, transporte e alimentação para o tratamento da menor, o que foi deferido e vem sendo cumprido.

Para defender a reforma da sentença, sustenta a sua ilegitimidade passiva para o fornecimento do tratamento pretendido, posto que a pretensão autoral envolve o fornecimento de medicamentos de alto custos e o Município não possui competência para executá-lo.

Trata o Município sobre os serviços prestados pelo SUS e sobre a competência de cada ente federado, além de argumentar que o direito à saúde possui um caráter programático, motivo pelo qual defende a necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, da separação dos poderes e à dotação orçamentária do município, aduzindo ainda que as tutela jurisdicionais sobre o direito à saúde não podem ser concedidas de forma indiscriminada.

Defende, ainda, a isenção ao pagamento dos honorários advocatícios ou a sua minoração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido.

O apelado não apresentou contrarrazões (v certidão id nº 3016399).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (id nº 3181081).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 3494331).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, a sentença deve ser conhecida sob o enfoque da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual, no caso de sentença ilíquida proferida contra o poder público, não haverá configuração da exceção de que fala o § 2º do art. 475 do CPC.

Assim, presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária de ofício e a apelação cível, pelo que passo a apreciá-las.

Antes, porém, analiso as preliminares suscitadas.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

O apelante suscita a sua ilegitimidade passiva diante da sistemática de atuação do Sistema Único de Saúde, com a distribuição de responsabilidades entre os entes federados em todas as esferas municipal, estadual e federal.

Sabe-se, a respeito da questão levantada, que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, no presente caso, não há como se sustentar a ilegitimidade passiva do Município, vez que este responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados, na medida em que incumbe ao poder público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde, incluindo o custeio de procedimentos, medicamentos e com a despesa de tratamento fora do domicílio.

Refuto, pois, referida preliminar.

MÉRITO.

Todos os argumentos trazidos pelo apelante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários do Município e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado, que entendem não existir.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”
[1]

Tem-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, e a divisão de competência nos que diz respeito ao direito à saúde, caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”
(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito de as normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Município.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[2]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: (...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, a paciente menor deve ter todas as condições de ser atendida em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Desse modo, como se vê, a condenação do ente municipal ao custeio do tratamento, remédios e exames necessários encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a Constituição.

Desta forma, a condenação que ora se apela não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

Ademais, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Ente Municipal em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Por fim, o apelante sustenta, ainda, a necessidade de reformar a sentença em relação à aplicação dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Quanto ao pagamento de honorários advocatícios,

os § 3º, I, e § 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, quando não for
possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa,
atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85, ou seja, a própria lei processual prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e, no presente caso, verifico que o percentual fixado obedeceu aos parâmetros referidos, pelo que deve ser mantido.

Destarte, diante das razões expostas, não merece acolhimento o presente recurso, devendo a sentença testilhada ser mantida
in totum
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de 1º grau.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi analisada também sob a ótica da remessa necessária.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relato

[1]

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[2]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 10/10/2020